Tribunal: TJPA
Processo: 0813381-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813381-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0813381-41.2024.8.14.0000

PACIENTE:
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

IMPETRANTE:
JORGE LUIZ EVANGELISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRIMEIRO GRAU. PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos,
não

conhecer
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por advogado constituído, em favor de
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES
, com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal,
em face do
ato do
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras-PA, nos autos de nº
0800290-49.2024.8.14.0042.

Narra o impetrante que a
paciente fora presa em flagrante delito no dia 14/04/2024 e autuado pela autoridade policial, sendo homologado o flagrante e converteu a prisão em preventiva
.

Alega o impetrante, constrangimento ilegal da paciente por ausência de audiência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Ressaltou as condições pessoais da paciente.

Requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura da paciente. E no mérito, a confirmação da liminar concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar e requisitei informações a autoridade coatora.(id.21499461)

Em

27/08/2024 a autoridade coatora prestou os seguintes esclarecimentos (id.21758364):

“Trata-se de Ação Penal, em desfavor da paciente ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, pois, segundo consta na peça acusatória, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, no dia 11/04/2024, os acusados JAIME RIBEIRO DA SILVA e ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, associaram-se com o fim de transportar material entorpecente em desacordo com determinação legal (ID 114092364). O Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído em 11.04.2024 (ID 113119154). A Autoridade Policial, na ocasião, representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Este Juízo, nos termos da Decisão de ID 113220808, exarada em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em prisão preventiva da paciente.

Defesas Prévias, pelos acusados, nos termos dos IDs 116693350 e 117652628, respectivamente.

Denúncia recebida (ID 119271467).

Durante a audiência de instrução, realizada em 20.08.2024, às 13h., este Juízo revogou a prisão preventiva dos acusados ODINELMA BARBOSA RODRIGUES e JAIME RIBEIRO DA SILVA (ID 123519095). A paciente foi solta em 22.08.2024, nos termos do ID 123813644.

O processo decorre em seus trâmites legais.”

Nesta
Superior Instância
(id.21841905), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pela
prejudicialidade do
habeas corpus
impetrado.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,

em razão de constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada por ausência de fundamentos e justa causa, além da paciente possuir condições pessoais favoráveis.

A insurgência do impetrante volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a ausência de fundamentos e justa causa para prisão preventiva.

Ao prestar esclarecimento, o juízo de primeiro grau (
id.
21758364) informou que “
durante a audiência de instrução, realizada em 20.08.2024, às 13h., revogou a prisão preventiva da acusada ODINELMA BARBOSA RODRIGUES e JAIME RIBEIRO DA SILVA (ID 123519095). A paciente foi solta em 22.08.2024, nos termos do ID 123813644”.

No que concerne ao referido pedido do presente feito, motivo pelo qual tenho que este perdeu seu objeto, uma vez que a paciente se encontra solta.

Pelo exposto, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, em face do pedido formulado pelo impetrante.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente
Habeas Corpus
, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Publique-se e intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição.

.

Belém/PA, 19

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024